Tribunal: TJDFT
Processo: 0702115-87.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702115-87.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS COSTA SILVA APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 15623901), interposta por CARLOS COSTA SILVA, em face da sentença (ID 15623898), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de indenização de seguro DPVAT n° 0701625-86.2019.8.07.0003, determinou o que segue: (...) III. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno o requerente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do § 2o do art. 85 do CPC. Suspendo, todavia, a exigibilidade das verbas de sucumbência devidas pelo autor, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, § 3o). (...) A sentença foi publicada em 06/03/2020, a apelação interposta em 27/03/2020, subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 15623582 e ID 15623583) e desacompanhada de preparo, em razão da gratuidade concedida em decisão ID 15623594. Quanto ao feito de origem, adoto o relatório da sentença e parte da fundamentação adotada pelo Juízo a quo, por conter o essencial para a compreensão da demanda: I. RELATÓRIO Trata-se de ação de conhecimento, pelo procedimento ordinário, proposta por CARLOS COSTA SILVA, em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., partes qualificadas nos autos. Alega o autor, em síntese, que foi vítima de acidente de trânsito, em 24/03/2017, causando-lhe fratura exposta do 2o MTT direito gustillo 3a e outras escoriações, conforme relatórios médicos e Ocorrência Policial. Relata que formulou pedido administrativo junto à ré, o qual foi autuado sob o n.o 3170526451. Porém, ao classificar as lesões, a requerida baseou-se apenas na análise superficial do prontuário médico do sinistro, sem a realização de perícia in loco, promovendo o pagamento de indenização no valor de apenas R$ 3.375,00. Afirma que, não obstante as conclusões da ré, as sequelas da lesão produziram reflexos em toda sua perna, vale dizer, houve perda funcional completa do membro inferior em grau máximo (100%), assegurando-lhe o direito ao recebimento de indenização no valor de R$ 9.450,00. Discorre sobre os fundamentos da demanda e pugna, ao final, pela procedência dos pedidos, a fim de que a requerida seja condenada ao pagamento complementar da indenização, de R$ 6.075,00, a qual deverá ser corrigida desde a data do evento danoso e acrescida de juros de mora a partir da citação. Com a inicial vieram os documentos, entre os quais destaco o Boletim de Ocorrência Policial [ID 15623586], o prontuário médico [ID 15623587] do autor e cópia do comprovante de recebimento da indenização [ID 15623588] na esfera administrativa, no valor de R$ R$ 3.375,00. A inicial foi recebida. Na oportunidade, foram concedidos ao autor os benefícios da gratuidade da justiça (Id. 33237726). Regularmente citada, a requerida apresentou contestação (Id. 35303644), na qual suscita a falta de interesse processual, em razão do pagamento da indenização na esfera administrativa, no valor de R$ 3.375,00, conforme tabela anexa à Lei n.o 11.945/09. No mérito, alega o valor da indenização levou em consideração o grau médio da incapacidade (50%), conforme apurado em perícia médica, o que resultou no pagamento do valor retromencionado. Ressalta que o autor não comprovou o agravamento da invalidez, o que torna improcedente o pedido de complementação da indenização paga na via administrativa. Assevera que, na hipótese de ser comprovado o agravamento da invalidez permanente, a correção monetária deverá incidir a partir da data do sinistro e os juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação. Requer, ao final, o acolhimento da preliminar e, no mérito, a improcedência dos pedidos. O autor apresentou réplica (Id. 36935183). [com quesitos para realização de perícia] Na fase de especificação de provas, o autor requereu a produção da prova pericial médica (Id. 37796460). A requerida, por sua vez, postulou o julgamento antecipado do mérito (Id. 37638877). Foi proferida decisão saneadora e de organização do processo, que deferiu a produção da prova pericial (Id. 37999480). Concluída a produção da prova, juntou-se o laudo pericial (Id. 51957186) A parte requerida apresentou alegações (Id. 54493500). O autor impugnou o laudo (Id. 54837550). Em seguida, os autos foram conclusos para sentença, com posterior remessa ao NUPMETAS1 e distribuição a este Magistrado. É o que basta relatar. DECIDO. Cumpre acrescentar que à contestação a parte Ré juntou o que segue: quesitos ID 15623598, p. 18; aviso de sinistro ID 15623599, laudo de avaliação médica para fins de fins de verificação e quantificação das lesões ID 15623599, p.4; autorização de pagamento de indenização ID 15623599, p. 9 e comprovante de pagamento ID 15623599, p. 14; declaração de ausência de laudo do IML ID 15623599, p. 13; parecer de perícia médica ID 15623599, p. 62. No prontuário do paciente, conforme ID 15623599, p. 34, no campo “conduta”, consta a realização de exame de imagem (RX). Em parecer de perícia médica realizada pela Seguradora Líder, com base em documentação apresentada pelo Autor (ID15623599, p.61-62), constam dados da radiografia do Autor. Em suas razões recursais (ID 15728462), a parte Apelante argumenta o que segue: 1) ingressou em juízo com ação de cobrança pelo procedimento ordinário pleiteando a complementação do valor pago a título de indenização de Seguro DPVAT, decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 24/03/2017, que resultou em fratura exposta de 2o MTT direito gustilo 3A.; 2) Após requerimento administrativo, que correu sob o número 3170526451, a Apelada classificou equivocadamente a lesão sofrida pelo Apelante como perda funcional completa de um dos pés em grau médio (50%), creditando ao Autor o montante de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais); 3) Perito formulou laudo inconclusivo, sob a argumentativa de que “não há elementos para se concluir de forma definitiva o grau de acometimento ou não, dado que o periciado não apresentou exames de imagem solicitados; 4) em uma análise do conjunto fático-probatório dos autos restou comprovado que, in casu, houve a perda completa do pé direito do Autor em grau completo (100%); 5) o julgador de primeiro grau entendeu que o Autor não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, por não apresentar os exames de imagem do membro periciado. 6) o CDC é aplicável ao caso em exame; 7) em nenhum momento o perito pugnou pela “apresentação de exames de imagem”, mas tão somente pela “cópia dos exames médicos já realizados”. Com isso, o perito desrespeitou o artigo 473, §3o, do Código de Processo Civil, pois caberia ao expert, ao auxiliar o juízo, prezar pela produção de laudo conclusivo, devendo, por conseguinte, solicitar os documentos faltantes. Por consequência, o entendimento de que o Apelante não se desincumbiu do ônus processual de provar o seu direito, por não ter apresentado o exame de imagem, representa verdadeiro cerceamento de defesa, pois diante disso, o entendimento do Juízo de primeira instância deveria ser de solicitar esclarecimentos ao I. Expert (art. 477, §2o do CPC), minorar a remuneração do I. Perito (art. 465, §5o do CPC), ou ainda, indicar a necessidade realização de uma nova perícia conclusiva (art. 480 do CPC). Pede o conhecimento e o provimento do apelo para que seja reconhecido o cerceamento de defesa e anulada a sentença. Subsidiariamente, pede a refirma da sentença para que a parte Apelada seja condenada ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), relativos à indenização de Seguro DPVAT. Contrarrazões ID 15623905. Sem preliminares. É o relatório. Segundo o art. 932, do CPC, incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se o entendimento do TJDFT: (...) 3. A preclusão consumativa consiste na perda da faculdade da parte de interpor impugnações ou recursos contra questões já decididas no curso do processo, que somente trariam tumulto ao processo e à regular marcha processual. 4. Ocorre a violação ao princípio da dialeticidade quando as razões trazidas no agravo de instrumento não guardam consonância com o que foi decidido pelo Juízo de origem, já que a parte agravante não atacou os fundamentos da decisão proferida na instância singular. 5. Considerando que o Agravo de Instrumento ataca matéria preclusa, além de apresentar pretensão que não foi apresentada ao Juízo a quo, correto o reconhecimento da inadmissibilidade recursal, por decisão monocrática, conforme autoriza o artigo 932, III, do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1108659, 07166814220178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 19/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De acordo com os elementos dos autos, no momento em que foi intimado para apresentar impugnação ao laudo pericial, o Autor, ora Apelante, na manifestação ID 15623895, nada argumentou sobre o desrespeitou ao artigo 473, §3o, do CPC, pelo perito nomeado, bem como que o Juízo deveria ter solicitado esclarecimentos ao perito (art. 477, §2o do CPC), minorado sua remuneração (art. 465, §5o do CPC), ou ainda, indicado a necessidade realização de uma nova perícia conclusiva (art. 480 do CPC), além de não ter apresentado qualquer requerimento com a finalidade de esclarecer o laudo que alega não conclusivo, como determina o art. 477, §3°, do CPC. Assim, nesse primeiro momento de exame, vislumbro que essas razões não devem ser conhecidas, por força da preclusão consumativa. Diante desse cenário, em observância ao previsto nos Arts. 9o, 10 e 933, todos do CPC, intime-se o Apelante para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 dias, sobre eventual preclusão e não conhecimento do apelo, apenas quanto às razões recursais concernentes à alegação de cerceamento de defesa e, por consequência, não conhecimento do pedido principal. Publique-se e intime-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 31 de maio de 2020 16:23:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador